Tribunal: TJSP
Processo: 1004269-66.2022.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Demonstração da regularidade do negócio jurídico e da dívida, com a apresentação do contrato formulado eletronicamente e documentos pessoais da autora e com assinatura digital realizada com biometria facial. Pagamento de boleto efetuado em

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Demonstração da regularidade do negócio jurídico e da dívida, com a apresentação do contrato formulado eletronicamente e documentos pessoais da autora e com assinatura digital realizada com biometria facial. Pagamento de boleto efetuado em favor de terceiro, que não demonstra a quitação de empréstimo contratado pela autora. Culpa exclusiva da vítima que afasta a responsabilidade do réu. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso do réu provido e da autora prejudicado.